Tribunal: TJMT
Processo: 1015108-40.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015108-40.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), Segunda vara criminal da comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (IMPETRANTE), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (IMPETRANTE), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (IMPETRANTE), CLAUDINEI CARLOS LEMES - CPF: 038.321.261-80 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), JANIELE DE CAMARGO AZEVEDO - CPF: 067.580.171-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL - PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP - PACIENTE PRIMÁRIO - PENA INFERIOR A QUATRO ANOS - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA OU DE RISCO ATUAL E IMINENTE À VÍTIMA - COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA –
LIMINAR RATIFICADA
E ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA D. PGJ.

Além de atender aos requisitos e pressupostos descritos no art. 312, do CPP, no decreto de prisão preventiva deve estar identificada, ao menos, uma das hipóteses previstas no art. 313 daquele diploma.
In casu
, se a pena cominada ao crime não ultrapassa o patamar de quatro anos, o paciente não ostenta registros criminais, não descumpriu medidas protetivas de urgência, e não existe notícias de que há atual e iminente risco à integridade física/psíquica da vítima, impõe-se reconhecer a ilegalidade do decreto cautelar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar em favor de
CLAUDINEI CARLOS LEMES
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
.

Os Impetrantes narram que o paciente foi preso em flagrante, e posteriormente convertida a prisão em preventiva, pois, acusado da prática, em tese, do crime de
lesão corporal de natureza leve (art. 129, §9º, CP)
, em contexto de violência doméstica.

Sustentam que
não
estão
presentes
os
requisitos
da prisão preventiva, pois
não houve
a prévia imposição e posterior
descumprimento de medidas protetivas
, e a
pena máxima
cominada ao delito é de
3 anos
de detenção.

Asseveram, ainda, que o decreto constritivo está exteriorizado em
termos genéricos
, não existindo motivação idônea para a prisão cautelar.

Pedem, pois, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão
,
com ou sem aplicação de medidas cautelares dela diversas
.

A liminar foi
deferida
(Id.
99172969
).

As informações judiciais foram prestadas (Id.
101117975
).

A d. PGJ opina pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo o sumário que segue
(Id.
101435965)
:

“
Habeas Corpus. Lesão corporal. Crime cometido em contexto de violência doméstica contra mulher. Impetração objetivando a revogação da prisão preventiva por suposta ausência dos requisitos legais. Inexistência de medidas protetivas de urgência deferidas anteriormente. Improcedência. Segregação cautelar necessária para garantir a ordem pública e a segurança da vítima. Presença dos requisitos do artigo 312 do CPP c/c art. 20 da Lei n.º 11340/2006. Prisão preventiva que, excepcionalmente, pode ser decretada de forma autônoma, desvinculada do art. 313, III, do CPP. Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram adequadas ao caso concreto. Constrangimento ilegal não verificado. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021